Tribunal: TJSP
Processo: 2246036-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Decisão que deferiu a correção do polo ativo da execução, com a substituição do espólio pelo herdeiro a quem coube o imóvel objeto da locação – Manutenção - Determinação de retificação do polo passivo do recurso para constar o nome do herdeiro - Preliminar de deserção rejeitada - Parte beneficiária da justiça

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL - Decisão que deferiu a correção do polo ativo da execução, com a substituição do espólio pelo herdeiro a quem coube o imóvel objeto da locação – Manutenção - Determinação de retificação do polo passivo do recurso para constar o nome do herdeiro - Preliminar de deserção rejeitada - Parte beneficiária da justiça gratuita - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246036-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DALVA DE OLIVEIRA BABETTO MENDES e JOEL MENDES, é agravado
ESPÓLIO DE OSWALDO PANELLI FILHO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246036-87.2020.8.26.0000 -Voto no 23.950
2
Agravo de Instrumento no 2246036-87.2020.8.26.0000
Agravantes: DALVA DE OLIVEIRA BABETTO MENDES e JOEL
MENDES
Agravado: Espólio de Oswaldo Panelli Filho
Comarca: São Paulo
Juiz/Juíza: Gislaine Maria de Oliveira Conrado
VOTO 23.950
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMBARGOS À
EXECUÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL
- Decisão que deferiu a correção do polo ativo da execução,
com a substituição do espólio pelo herdeiro a quem coube o
imóvel objeto da locação Manutenção - Determinação de
retificação do polo passivo do recurso para constar o nome
do herdeiro - Preliminar de deserção rejeitada - Parte
beneficiária da justiça gratuita - Recurso desprovido, com
observação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DALVA DE OLIVEIRA BABETTO MENDES e JOEL MENDES, nos autos
dos embargos à execução que opõem em face de ESPÓLIO DE
OSWALDO PANELLI FILHO, contra a decisão que deferiu a correção do
polo ativo da execução, com a substituição pelo herdeiro IGOR
TURQUETTI GAMINO PANELLI.
Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.
Houve contraminuta, com preliminar de deserção e de
recolhimento do preparo recursal em dobro.
É o relatório.
Os agravantes opuseram embargos à execução alegando, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246036-87.2020.8.26.0000 -Voto no 23.950
3
preliminar, ilegitimidade de parte ativa da inventariante.
Afirmam que a parte agravada, de surpresa, mesmo tendo
conhecimento dos embargos à execução opostos, ingressou nos autos
requerendo a correção do polo ativo da execução principal, para que o
espólio fosse substituído pelo herdeiro, o que foi deferido pela decisão ora
agravada em 28/09/2020.
Insistem, portanto, que os embargos opostos são anteriores à
decisão hostilizada.
Salientam que a inventariante deixou de exercer o cargo há 11
anos, com o formal de partilha e sua homologação com trânsito em julgado
em 2009, de forma que o bloqueio dos valores decorrentes de verbas de
natureza alimentar dos agravantes não pode ser admitido.
Alegam que a parte agravada tenta induzir o magistrado em
erro, já que confessa que a partilha havia sido realizada, bem como a
existência da irregularidade.
Invocam o art. 81, inciso II, do Código de Processo Civil, por
procurar a parte alterar a verdade dos fatos.
Aduzem que há violação ao art. 917, inciso VI, do Código de
Processo Civil, por não se ter apreciado a matéria invocada nos embargos
à execução, havendo violação inclusive aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246036-87.2020.8.26.0000 -Voto no 23.950
4
Reclamam que a modificação do polo ativo ocorreu após a
estabilização da demanda, com a citação dos agravantes.
Requerem a antecipação da tutela recursal, pela existência dos
requisitos legais, diante do bloqueio, por parte ilegítima ativa, dos
vencimentos, salários e honorários de profissional liberal, que são verbas
de caráter alimentar, invocando o princípio da proteção ao salário do art. 7o,
X, da Constituição Federal.
Requerem ao final o conhecimento e o provimento do presente
recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, impedindo a
alteração do polo ativo nos presentes autos, com a consequente extinção
da demanda sem resolução do mérito face a ilegitimidade ativa e
estabilização da demanda
Quanto ao pedido de recolhimento das custas de preparo em
dobro, há de se notar que os ora agravantes são beneficiários da justiça
gratuita, conforme decisão proferida nos autos dos embargos à execução
opostos a fls. 312/313.
Logo, fazem jus às benesses legais com a isenção de
recolhimento do preparo incidente por conta deste agravo de instrumento.
No mais, o recurso não merece prosperar.
De fato, foi deferida a substituição do polo ativo da presente
execução por título extrajudicial, lastreada em contrato de locação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2246036-87.2020.8.26.0000 -Voto no 23.950
5
Tal modificação, em que pesem as alegações trazidas, poderia
ser feita, visto que os contratantes da locação do imóvel situado à Rua José
Frutuoso Dias, no 138, Vila Bandeirantes, São Paulo Capital, são os
executados, na condição de locatários e fiadores, e o Espólio de Oswaldo
Panelli Filho, na qualidade de locador, nos termos do contrato de locação
datado de 10/09/2008.
É certo que a partilha dos bens deixados pelo falecido foi
homologada pelo juízo competente em 02/03/2009, tendo transitado em
julgado em 22/04/2009 (fl.68) e a execução foi ajuizada em 10/09/2018.
Não obstante, a oposição dos embargos à execução em
05/05/2020, em que se aventou a preliminar de ilegitimidade de parte e
extinção do processo de execução, nada impedia a modificação posterior,
haja vista a necessidade de regularização do polo ativo.
Ou seja, não se trata de alteração do polo ativo, mas de sua
regularização, diante da atribuição do quinhão ao herdeiro mencionado, a
quem coube o imóvel objeto desta locação.
Consequentemente, fica mantida a decisão hostilizada.
Deve-se retificar o polo passivo deste recurso para constar o
nome do herdeiro incluído por substituição no processo.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso, com observação.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator